Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL E PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. PRISÃO PROVÍSORIA. PROCESSO DIVERSO. ABSOLVIÇÃO. FATO ANTERIOR E DIVERSO AO CRIME EXECUTADO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A decisão que indeferiu o pedido de detração se mostra acertada. Com efeito, não se trata de hipótese de incidência do art. 42, do CP, isso porque, na espécie, observa-se que não se trata da hipótese em que o acusado cumpria prisão cautelar e foi absolvido quando já existia outra execução penal em andamento.

2 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “nega-se a detração do tempo de recolhimento quando o crime é praticado posteriormente à prisão provisória, para que o criminoso não se encoraje a praticar novos delitos, como se tivesse a seu favor um crédito de pena cumprida”. (HC 155.049-RS, Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ-SP), julgado em 1o/3/2011) (Informativo n. 465).

3 – Agravo em execução conhecido e desprovido.